Tribunal: TJMT
Processo: 1006789-43.2022.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006789-43.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KAIC AUGUSTO MARTINS - CPF: 071.498.031-56 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENE LUCENA DE LIMA JUNIOR - CPF: 648.755.802-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO JOAQUIM DA SILVA - CPF: 032.180.281-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON DE VINICIUS ARRUDA DOS SANTOS (ASSISTENTE), ANDRESSA DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 105.585.111-98 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON VINICIUS ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 071.261.241-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRESSA DE ARRUDA CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – VULTOSA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – AUMENTO DA PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de crimes de tráfico de entorpecentes, é idônea a majoração da pena-base diante da elevada quantidade de drogas apreendidas, mais de 550 Kg de maconha.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Kaic Augusto Martins
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º 1006789-43.2022.8.11.0002, pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que a condenou à pena privativa de liberdade de 9 (nove) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
fechado, além do pagamento de
966 (novecentos e sessenta e seis) dias multa, pela prática dos delitos previstos nos
artigos 33
“caput”
c/c o art. 40, incisos V e VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006
(Id. 125641731).

Inconformado, o recorrente aponta que a pena basilar foi estabelecida em patamar muito superior ao mínimo legal sem a devida fundamentação. Exora, assim, a redução da pena imposta, bem como a avaliação da atenuante da confissão, e não a sua compensação com a agravante da reincidência (id. 125641745).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do Recurso de Apelação interposto, mantendo-se na íntegra a condenação de primeiro grau (Id. 125641748).

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dr.ª Rosana Marra, é pelo
desprovimento
do recurso (Id. 13099969). Vejamos:

“Recurso de apelação criminal – Crime de tráfico de entorpecente – RECURSO DEFENSIVO – Alegada desproporcionalidade na exasperação da pena-base – Improvimento – Cálculo de pena submetido a discricionariedade motivada do julgador – Sentença devidamente fundamentada com base em fatos concretos dos autos – Elevadíssima quantidade e natureza do entorpecente apreendido (450kg de maconha) – Parecer pelo DESPROVIMENTO do apelo.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 5 de julho de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a apelante se insurge apenas contra a dosimetria da pena aplicada, pugnando pelo seu redimensionamento.

Infere-se do caderno informativo,
verbis
:

“(...) no dia 21 de setembro de 2021, por volta das 19h40min, policiais militares em patrulhamento pela Avenida da FEB, nesta cidade, visualizaram o veículo Fiat Strada, cor prata, de placa RMS2D23, ao lado de uma motocicleta ocupada por dois indivíduos. Ato contínuo, a guarnição aproximou-se, ocasião em que a motocicleta evadiu-se do local. Contundo, os agentes abordaram o automóvel que tinha como ocupantes os denunciados e o adolescente Jefferson Vinicius Arruda dos Santos. Na busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém ao realizar busca veicular, os agentes localizaram um saco contendo 02 (dois) tabletes de maconha e na carroceria do automóvel mais 506 (quinhentos e seis) tabletes de maconha e 67 (sessenta e sete) pacotes da mesma substância, com a inscrição “King Kush”.”

São incontroversos nos autos a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas imputado ao apelante, se insurgindo a defesa tão somente quanto à dosimetria da pena.

Pois bem.

Requer a defesa a diminuição da pena-base para o mínimo legal, sob o argumento que não foram devidamente fundamentadas as circunstâncias judiciais tidas como desabonadoras.

Não obstante a existência de certa discricionariedade, é imprescindível que o intérprete da lei, ao realizar a dosimetria da pena, deva obedecer e sopesar cada uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Na hipótese dos autos, consoante se infere da sentença colacionada, o douto sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do crime de tráfico de drogas,
valorou em desfavor do apelante a elevadíssima quantidade de entorpecente apreendida
(
450,505kg de maconha
), de acordo com o artigo 42 da Lei 11.343/06, justificando a elevação da pena-base, estabelecida em 10 anos de reclusão.

Para melhor análise da questão sub examine, necessária a transcrição parcial da decisão impugnada:

“A quantidade de droga envolvida no crime representaria a lesividade social e abrangente. À evidência o alcance dos estragos resultantes da droga é diretamente proporcional à sua quantidade, não apenas no que se refere ao número de usuários atingidos, mas também, e talvez principalmente, pelos efeitos colaterais do tráfico que são evidentemente majorados.

O tráfico de drogas acaba por fomentar outros crimes como assassinatos, chacinas e execuções sumárias, inclusive de famílias inteiras e, nesse mesmo segmento, condutas como prostituição de jovens para a compra de drogas.

Isso sem mencionar os elevadíssimos custos sociais de programas de prevenção ao uso de drogas e recuperação de viciados. Nem se diga o custo familiar dos que lutam contra o vício dos entes queridos. Em suma, a quantidade de droga é diretamente proporcional a quantidade de problemas gerados no meio social.

Já o outro critério, relativo à natureza da droga, no entender deste julgador, diz respeito principalmente à lesividade individual, ou seja, ao elevado grau de malefício que determinada droga gera no organismo humano. Claro que cada organismo reage de forma diferente diante de cada substância, porém, de forma geral, drogas leves causam menos malefícios à saúde de cada um e, assim, menores consequências. Já as drogas mais pesadas geram efeitos mais graves e mais difíceis de serem contornados, minimizados ou enfrentados, seja pelo usuário, seus familiares, ou entidades de apoio. Muitas vezes, mesmo que consumida em pequena quantidade, é suficiente para produzir considerável efeito alucinógeno, tendo elevado poder de gerar dependência, além de ser de grande toxicidade e até capaz de levar o indivíduo à morte.

A proporcionalidade que tal dispositivo gera permite ao juiz punir diferentemente as diversas modalidades de tráfico.

Tomemos como premissa que a cocaína seja (e é), no geral, droga mais deletéria que a maconha. Não seria justo, por exemplo, punir igualmente o indivíduo que esteja traficando 10g de maconha e outro que esteja traficando 10g de cocaína. Igualmente não seria justo punir igualmente o indivíduo que esteja traficando 10g de maconha e aquele outro que traficou 10kg de maconha. Cada qual sabe das consequências de sua conduta aos usuários e à sociedade. Quem trafica pouca droga de natureza leve (maconha, por exemplo), sabe que afetará a poucos e de forma leve. Já o que trafica muita droga de natureza leve, sabe que afetará a muitos, porém de forma menos agressiva. Já o que pratica tal ato com pouca droga de natureza pesada (cocaína, por exemplo), tem plena consciência de que afetará a poucos, porém de forma intensamente deletéria e, por fim, o que se propõe a traficar muita droga de natureza pesada atinge a muitos e de forma grave. Daí a importância de não se confundir, ou jogar na vala comum, como tem feito alguns tribunais, o conceito de quantidade e natureza da droga.

No caso dos autos, há de se considerar em desfavor do réu a quantidade exorbitante de droga, 450,505kg (quatrocentos e cinquenta quilogramas e quinhentos e cinco gramas) de maconha.

(...)

À toda evidência devem ser valoradas desfavoravelmente a quantidade exorbitante da droga (450,505kg de MACONHA), que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 é preponderante e desfavorece completamente ao réu, já que traficava drogas em extrema quantidade, demandando maior rigor.

Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06, e seguindo orientação do Superior Tribunal de Justiça de que é perfeitamente possível a exasperação mais extremada da pena em casos de apreensões também extremadas do entorpecente (HC 204.619/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Julgado em 12/11/2013 – mais de 100 kg de cocaína) e também do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que assim tem decidido (TJMT, APELAÇÃO CRIMINAL nº 0007961-76.2018.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, Rel. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes, julgado em 23/07/2019 – 75 kg de cocaína), em decorrência da circunstância preponderante desfavorável (quantidade de droga) e levando em conta de que no presente caso se tratou não de 100kg, mas de 450,505kg de MACONHA, fixo a pena base em 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (mil) dias multa.”

No caso, a quantidade de droga apreendida (450,505kg de MACONHA) configura fundamentação idônea para que seja majorada a pena-base, o que justifica a análise desfavorável da circunstância judicial elencada no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6 – ANTECEDENTES E QUANTIDADE DA DROGA VALORADOS NEGATIVAMENTE – RÉU COM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR DELITO DA MESMA ESPÉCIE – QUANTIDADE DA DROGA (12 QUILOS DE MACONHA) – VALORAÇÃO LEGÍTIMA – PENA-BASE FIXADA A LUZ DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Considerando que a pena aplicada na primeira fase, tendo como desfavoráveis os maus antecedentes (considerando condenação transitadas em julgado por delito idêntico) e a quantidade da droga (mais de 12 quilos de maconha) foi devidamente fundamentada em elementos legítimos e que não se confunde com os do próprio tipo penal, ainda, com base na discricionariedade vinculada ao magistrado, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a reprimenda encontra-se justificada e proporcional às circunstâncias concretas do caso, devendo ser mantida.”
(N.U 1000399-88.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2021, Publicado no DJE 08/11/2021)

No que concerne ao
quantum
de aumento, o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime, não se descurando da essencial fundamentação.

Todavia, há de se ressaltar que o Código Penal não estipula tais parâmetros rígidos, objetivos ou matemáticos. Nesse viés, ao sentenciante, em realidade, é conferida uma discricionariedade regrada, ou seja, há uma certa liberdade para fixação da pena-base dentro das margens cominadas no preceito secundário do tipo penal, desde que devidamente fundamentada. A justiça na individualização da pena depende, consequentemente, de especial atenção às singularidades relativas ao fato praticado e à pessoa a quem a sanção se destina, conforme os dados constantes do processo, para se perquirir a necessidade de maior ou menor reprovação do ilícito penal.

No caso dos autos, tem-se tráfico de elevadíssima quantidade de entorpecentes, perfazendo mais de meia tonelada de maconha, quantidade esta que justifica a pena basilar, imposta em dez anos de reclusão, não havendo qualquer motivo para sua redução, não prosperando, tampouco, a alegação de ausência de fundamentação.

Não vejo, portanto, qualquer retificação a ser realizada nesse aspecto.

Logo, é de se concluir que os argumentos do recorrente
não merecem guarida,
e, portanto, incabível a redução da pena-base.

Lado outro, falta interesse recursal quanto ao rogo por aplicação da atenuante da confissão em detrimento de sua compensação com a agravante da reincidência.

Alega a defesa que
“Em fundamentação assim o MM. Juiz, aplicou a pena base distanciada do mínimo legal atribuindo as circunstancias desfavoráveis sobre a agravante da reincidência, todavia, sopesou em modalidade de compensação a agravante (reincidência) com a atenuante (confissão).”

Requer, assim, o provimento deste apelo
para “REFORMAR quanto à fixação da pena-base no mínimo legal e que seja valorada a atenuante da confissão e não compensada”.

No ponto, o douto julgador fez assentar que:

“Reconheço as atenuantes da maioridade penal relativa (art. 65, I, do Código Penal) e confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal) e em consonância com o entendimento consolidado do STJ de que a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena (HC n. 395248/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 31.10.2017), reduzo em 1/6 (um sexto), encontrando-a, em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 820 (oitocentos e vinte) dias multa.

Não há agravantes
.”

Portanto, não existindo qualquer agravante, falta interesse recursal, no ponto, visto que a defesa, ao que se nota, pretendia ver preponderar a atenuante da confissão sobre uma agravante (reincidência) não aplicada no caso.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
interposto por
Kaic Augusto Martins
, mantendo incólume os termos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022